Tribunal: CARF
Processo: 10480.724358/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724358/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.106 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
FEDERAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/12/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17
MULTA. LANÇAR OS FATOS GERADORES EM TÍTULOS PRÓPRIOS.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724358/2010-18
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.106 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724358/2010-18

Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 37.297.894-0) para exigência de
multa por ter deixado a empresa de lancar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhido. (CFL 34)
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 16/18.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 338/342.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro/RJ,
julgou procedente o lançamento às fls. 397/400, por meio do acórdão a seguir mentado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/12/2010
Contabilização incorreta dos fatos geradores das contribuições.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 409/418.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
A contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 8/6/15 (fl. 406) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 2/7/15 (fl. 409). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito
Como relatado, a multa aqui tratada decorreu da inobservância do dever de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhido.
Nesse particular, contatou-se, a partir do exame da escrituração contábil,
lançamentos de despesas com prestação de serviços realizados por pessoas físicas (fato gerador
de contribuição previdenciária) juntamente com despesas relativas à pessoa jurídica (sem
incidência de contribuição previdenciária), registrados nas seguintes contas: 5110100004 (5A04
– Comissões e Prêmios de Vendas; código 336) e 5130100001 (5A04 – Comissões; código 472),
no período de 01/2006 a 12/2006.
Em seu recurso, a autuada suscitou, de forma bastante objetiva, que o
descumprimento da norma não teria acarretado qualquer prejuízo ao Fisco, na medida em que
não houvera qualquer lançamento por falta de recolhimento das contribuições fiscalizadas, sendo
certo que ela própria teria reconhecido o erro no preenchimento das contas contábeis.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.106 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724358/2010-18

Aduziu ainda que teria havido violação aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, já que, segundo entende, a medida imposta não guardaria uma dosimetria
adequada em relação à conduta do agente.
Quanto a esse ponto, cumpre destacar que a sanção imposta tem supedâneo no
artigo 32, II, 92 e 102, todos da Lei 8.212/91 e na Portaria Interministerial MPS/MF no 333/2010,
que estabeleceu o valor mínimo em vigor a partir de 01/01/2010 na monta de R$ 14.317,78.
Veja-se:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
[...]
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
[...]
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.187-13, de 2001).
Tem-se, com isso, não ter havido qualquer violação aos princípios da
razoabilidade e/ou da proporcionalidade, eis que o autuante agiu segundo os normativos que
vinculam a atividade fiscal.
Na sequencia, reafirmou que “No caso dos autos, o erro no preenchimento das
contas não foi capaz de invalidar os lançamentos efetuados na contabilidade da Recorrente,
visto que da sua análise não foi constatada nenhuma irregularidade que levasse o Fisco a
proceder ao lançamento de ofício de quaisquer quantias que pudessem ter sido não recolhidas,
causando, assim, sérios prejuízos ao Erário”
De fato, a efetiva ocorrência da conduta reprovada e sancionada pela norma é
motivo, por si só, para que haja a incidência da reprimenda, pouco importando se a
inobservância desse dever instrumental acarretou, ou não, a lavratura de lançamento para
cobrança das contribuições em questão. Há de se observar, por parte do autuante, os normativos
que o vincula.
No mais, examinando-se as razões de decidir da decisão desafiada, que contempla
toda a tese de defesa posta no recurso sob análise, não vejo reparos a serem promovidos em sua
conclusão, motivo pelo qual a confirmo e a adoto em sua integralidade, na forma do § 3o do
artigo 57 do RICARF. Confira-se:
“10. Em resumo a Impugnante alega que a autuação é descabida em razão de que a
documentação apresentada permitiu à Fiscalização verificar se as contribuições foram
recolhidas corretamente, e, assim sendo, a infração cometida não gerou qualquer efeito
prejudicial ao trabalho da Auditoria que justificasse a lavratura do auto de infração.
11. A própria Impugnante admite que cometeu a infração que lhe é imputada:
2.9.No caso dos autos, o erro no preenchimento das contas não foi capaz de
invalidar os lançamentos efetuados na contabilidade da Impugnante, visto
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.106 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724358/2010-18

que da sua análise não foram constatada nenhuma irregularidade que levasse o
Fisco a proceder o lançamento de ofício de quaisquer quantias que pudessem
ter sido não recolhidas, causando, assim, sérios prejuízos ao Erário.
(destaquei)
12. O argumento é falho, pois a obrigação acessória não se confunde com a obrigação
principal. Transcrevo o artigo pertinente do Código Tributário Nacional:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-
se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. (destaquei)
13. Como visto, a aplicação da penalidade pecuniária decorre do simples fato da
inobservância da obrigação acessória, não havendo necessidade de caracterização do
descumprimento da obrigação principal. Também não há necessidade de comprovação
de prejuízo efetivo ao trabalho do Fisco decorrente do descumprimento da obrigação
acessória, sendo suficiente a demonstração do descumprimento da obrigação imposta
pela legislação, como se verifica pela legislação acima transcrita.
14. Em vista do exposto, já que a própria Impugnante admite o cometimento da
infração, demonstrada com precisão no relatório fiscal, DEVE O CRÉDITO FISCAL
SER MANTIDO.
Forte no exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 439
DF CARF MF
Original